Tribunal: STF
Processo: ARE 933191
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Exame supletivo. Idade mínima. Lei nº 9.394/96. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmulas nº 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.